Tribunal: TJMT
Processo: 1008149-77.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1008149-77.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Estelionato, Provas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), HELMUT FLAVIO PREZA DALTRO - CPF: 828.255.211-91 (ADVOGADO), ANGELIZA NEIVERTH - CPF: 031.868.709-76 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), MARCIA SANTOS PAIVA - CPF: 025.496.961-58 (ADVOGADO), MM. JUIZ(a) DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SAPEZAL/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO APARECIDO DA SILVA - CPF: 650.293.561-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DO NÚCLEO DE JUIZ DE GARANTIAS DA REGIONAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT. (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA EM DEFINITIVO, RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRERROGATIVAS DA ADVOCACIA. ACESSO DE ADVOGADO CONSTITUÍDO A AUTOS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NEGATIVA DE HABILITAÇÃO SOB FUNDAMENTO DE SIGILO PROCESSUAL. DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS PENDENTES. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR RATIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Mato Grosso em face do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias Polo Tangará da Serra, objetivando o saneamento de violação a direito líquido e certo perpetrada contra o advogado Dr. Julio Aparecido da Silva (OAB/MT n.º 22.094), em razão do indeferimento de pedido de habilitação e consequente negativa de acesso aos autos do procedimento criminal n.º 1002586-96.2025.8.11.0078, não obstante o causídico possuir procuração regular para representar processualmente o Sr. Fernando Lopes Domingues, vítima de estelionato no referido procedimento investigatório. A autoridade impetrada fundamentou a negativa na existência de diligências investigativas pendentes que demandariam a manutenção do sigilo integral do feito, obstando indevidamente o exercício da ampla defesa do constituinte e a fiscalização da legalidade dos atos já praticados e documentados nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa genérica de acesso de advogado regularmente constituído a autos de investigação criminal, fundamentada exclusivamente na existência de sigilo processual decorrente de diligências investigativas pendentes, configura violação a direito líquido e certo às prerrogativas profissionais da advocacia e ao direito fundamental de acesso aos elementos de prova já documentados, ainda que o procedimento esteja sob investigação e contenha diligências em andamento não formalmente encartadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil para a defesa das prerrogativas profissionais dos advogados é inequívoca e encontra amparo expresso no artigo 44, inciso II, da Lei n.º 8.906/94, que lhe atribui o múnus institucional de promover a defesa das prerrogativas dos advogados em todo o território nacional.

4.

O artigo 7.º, inciso XIV, do Estatuto da Advocacia assegura de forma taxativa ao advogado o direito de examinar autos de investigações de qualquer natureza, mesmo sem procuração quando não sujeitos a sigilo, sendo que, havendo procuração outorgada como no caso vertente, o acesso ganha contornos de direito subjetivo reforçado pelo dever de assistência jurídica ao constituinte.

5.

A interpretação sistemática do artigo 7.º, inciso XIV, com o §10 do mesmo dispositivo legal, introduzido pela Lei n.º 13.245/2016, dissipa qualquer dúvida hermenêutica ao consignar expressamente que a autoridade judicial pode delimitar o acesso do advogado apenas e tão somente quanto às diligências investigativas em andamento e ainda não documentadas nos autos, estabelecendo regra de harmonia que preserva o elemento surpresa necessário às medidas cautelares ao mesmo tempo em que garante ao defensor a ciência integral de tudo o que já foi formalizado e encartado.

6.

A decisão da autoridade impetrada, ao negar genericamente a habilitação e o acesso sob o manto genérico do sigilo processual, operou interpretação restritiva e manifestamente ilegal que esvazia o conteúdo normativo da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal, a qual declara ser direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

7.

A Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal não estabelece distinção entre a defesa técnica do investigado e a representação jurídica da vítima ou de outros interessados legítimos no procedimento criminal, sendo que a teleologia da norma protetiva visa assegurar a paridade de armas processuais e a transparência mínima dos atos estatais que restringem direitos fundamentais.

8.

A negativa de acesso que impede o advogado de visualizar sequer as decisões judiciais já proferidas e integralmente cumpridas institui modalidade de "sigilo absoluto" que não encontra recepção na ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, violando frontalmente os princípios da ampla defesa, do contraditório e da publicidade dos atos processuais.

9.

No caso concreto, a negativa de acesso obstaculizou não apenas a prerrogativa profissional do advogado constituído, mas o próprio direito fundamental à jurisdição e à busca pela verdade real por parte do ofendido, que possui interesse legítimo em acompanhar o desenvolvimento das investigações concernentes ao crime de estelionato de que foi vítima.

10.

O cumprimento da medida liminar pela autoridade impetrada, com a efetiva habilitação do advogado beneficiário, não conduz à perda superveniente do objeto do mandado de segurança, porquanto a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores reconhece que, em sede de writ, o cumprimento da medida liminar de natureza satisfativa não exime o órgão colegiado de julgar o mérito da impetração para consolidar definitivamente a situação jurídica e declarar a ilegalidade do ato impugnado, evitando-se a reiteração da conduta abusiva.

11.

O silogismo jurídico aplicável à espécie é direto e inequívoco: se o advogado está regularmente constituído mediante procuração válida e se os elementos de prova já estão documentados e formalmente encartados nos autos, o acesso constitui direito líquido e certo; sendo o acesso negado de forma genérica e indiscriminada, o ato administrativo-judicial é manifestamente ilegal; logo, a segurança deve ser concedida para sanar a ilegalidade perpetrada e restaurar a ordem jurídica violada.

12.

Não cabe ao Poder Judiciário criar barreiras burocráticas, temporais ou procedimentais injustificadas para o exercício de prerrogativa profissional que a legislação infraconstitucional e a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal já definiram como de observância cogente e obrigatória por todos os órgãos jurisdicionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Segurança concedida em definitivo, com a confirmação integral da medida liminar anteriormente deferida.

Tese de julgamento
:
"1. A Ordem dos Advogados do Brasil possui legitimidade ativa para impetrar mandado de segurança em defesa das prerrogativas profissionais dos advogados, nos termos do artigo 44, inciso II, da Lei n.º 8.906/94. 2. O artigo 7.º, inciso XIV, e §10, da Lei n.º 8.906/94 assegura ao advogado regularmente constituído o direito de acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, podendo a autoridade judicial delimitar o acesso apenas quanto às diligências em andamento e ainda não formalmente encartadas nos autos. 3. A negativa genérica de acesso a autos de investigação criminal, fundamentada exclusivamente na existência de sigilo processual, sem a devida especificação e resguardo apenas das diligências investigativas pendentes, configura violação a direito líquido e certo do advogado e afronta a Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal. 4. O cumprimento da medida liminar satisfativa em mandado de segurança não acarreta a perda superveniente do objeto, devendo o órgão colegiado julgar o mérito para consolidar a situação jurídica e declarar a ilegalidade do ato impugnado, evitando sua reiteração."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5.º, LV, e 93, IX; Lei n.º 8.906/94, arts. 7.º, incisos XIII e XIV, e §10, e 44, inciso II; Lei n.º 13.245/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n.º 14; STJ, Súmulas 512 e 105; STJ, AgInt no AREsp n.º 1903949/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.02.2022, DJe 17.02.2022.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUIZ DE GARANTIAS DA REGIONAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Conforme relatado quando da apreciação do pleito liminar, trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela
ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE MATO GROSSO
visando o saneamento de suposta violação a direito líquido e certo em tese perpetrada pelo
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUÍZO DE GARANTIAS – POLO TANGARÁ DA SERRA
em detrimento da atividade profissional do advogado Dr. Julio Aparecido da Silva – OAB/MT n. 22.094, em razão de
não ter promovido a habilitação
e o
consequente acesso aos autos
do procedimento criminal n.º 1002586-96.2025.8.11.0078, a despeito de o d. causídico possuir procuração para representar processualmente o Sr.
Fernando Lopes Domingues
, e tê-la apresentado nos respectivos autos.

Contextualizando a impetração, inicia a entidade de classe defendendo a sua legitimidade ativa para defesa das prerrogativas da advocacia, para então esclarecer que o referido advogado protocolou pedido de habilitação nos autos em 23/12/2025, o qual fora indeferido ao argumento da existência de diligências investigativas pendentes que demandam a manutenção do sigilo do feito, situação que está a obstar indevidamente o exercício da ampla defesa do seu constituinte e a fiscalização da legalidade dos atos já praticados.

Nesse cenário, ilustra, a impetrante, a alardeada violação a direito líquido e certo sob a perspectiva de que o art. 7.º, incisos XIII e XIV, e §10, da Lei n.º 8.906/94 assegura aos advogados o direito de examinar os autos, ainda que sob investigação, argumentando, em abono, que a
injustificada negativa

da autoridade acoimada de coatora tolhe o direito do cliente
do advogado Dr. Julio Aparecido da Silva de
tomar conhecimento dos atos já documentados, inclusive das decisões eventualmente já proferidas
, inviabilizando, assim, a assistência jurídica efetiva ao constituinte, com violação frontal às prerrogativas profissionais do constituído, porquanto é
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de Polícia Judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa, consoante prevê a
Súmula Vinculante n.º 14/STF.

Com espeque nestes argumentos, postulou, ainda
liminarmente,
fosse determinada à autoridade impetrada para que
procedesse à habilitação
do advogado Dr. Julio Aparecido da Silva – OAB/MT n. 22.094 nos autos n.º 1002586-96.2025.8.11.0078, possibilitando fosse
imediatamente franqueado a ele o acesso integral aos elementos já documentados
, inclusive com a possibilidade de extração de cópias; confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a
concessão em definitivo do
mandamus
.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos digitais de ID 348964392 e seguintes.

A
medida liminar
foi
deferida
por esta Relatoria, nos termos do
decisum
de ID 350673885, oportunidade em que se determinou a imediata habilitação do advogado e a franquia de acesso aos elementos de prova já documentados e encartados nos autos, ressalvadas as diligências sigilosas ainda em andamento, as quais deveriam ser devidamente preservadas ou tarjadas pela autoridade impetrada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, comunicando que, em estrito cumprimento à decisão liminar proferida, procedeu à habilitação do advogado Julio Aparecido da Silva no sistema PJe e assegurou o acesso conforme os parâmetros estabelecidos (ID 357375391).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha, opinou pela
concessão definitiva
da segurança, ratificando a fundamentação de que a restrição de acesso a provas já documentadas afronta as garantias constitucionais da ampla defesa e as prerrogativas profissionais da classe (ID 359356355).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Submete-se à apreciação desta Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas a análise do mérito deste
writ
, no qual se discute a legitimidade da negativa de acesso a autos de investigação criminal a advogado regularmente constituído, sob o fundamento de sigilo processual.

A análise da admissibilidade revela que a impetração preenche todos os requisitos legais. A legitimidade ativa da Ordem dos Advogados do Brasil é inequívoca, encontrando amparo no artigo 44, inciso II, da Lei n.º 8.906/94, que lhe atribui o múnus de promover a defesa das prerrogativas dos advogados em todo o território nacional.

No plano do mérito, a controvérsia reside na colisão entre o dever estatal de eficiência na investigação criminal e o direito fundamental à defesa técnica, instrumentalizado pelas prerrogativas profissionais previstas no Estatuto da Advocacia.

A ordem jurídica brasileira, ao estruturar o processo penal sob a égide democrática, estabeleceu limites claros à discricionariedade judicial no manejo do sigilo investigativo. O artigo 7.º, inciso XIV, do Estatuto da OAB é taxativo ao assegurar ao advogado o direito de examinar autos de investigações de qualquer natureza, mesmo sem procuração, quando não sujeitos a sigilo, contudo, havendo procuração outorgada, como ocorre no caso vertente, o acesso ganha contornos de direito subjetivo reforçado pelo dever de assistência ao constituinte.

A interpretação sistemática deste dispositivo com o §10 do mesmo artigo, introduzido pela Lei n.º 13.245/2016, dissipa qualquer dúvida interpretativa ao consignar que a autoridade pode delimitar o acesso apenas quanto às diligências em andamento e ainda não documentadas. Trata-se de uma regra de harmonia: preserva-se o elemento surpresa necessário às medidas cautelares (como buscas e apreensões ou interceptações telefônicas ainda não executadas) ao mesmo tempo em que se garante ao defensor a ciência de tudo o que já foi formalizado e encartado nos autos.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a decisão da autoridade impetrada, ao negar genericamente a habilitação sob o manto do sigilo, operou uma interpretação restritiva e ilegal que esvazia o conteúdo da Súmula Vinculante n.º 14 do Supremo Tribunal Federal.

O referido enunciado sumular, ao declarar que é direito do defensor ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, digam respeito ao exercício do direito de defesa, não faz distinção entre a defesa do investigado e a representação da vítima ou de outros interessados legítimos.

A teleologia da norma protetiva visa assegurar a paridade de armas e a transparência mínima dos atos estatais que restringem direitos. Quando um magistrado impede que um advogado veja sequer as decisões já proferidas e cumpridas, institui-se um "sigilo absoluto" que não encontra recepção na Constituição Federal de 1988.

No caso concreto, os documentos comprovam que o advogado solicitou acesso a um procedimento onde seu cliente figurava como vítima de estelionato; portanto, a negativa de acesso obstaculizou não apenas a prerrogativa profissional, mas o próprio direito à jurisdição e à busca pela verdade real por parte do ofendido.

É imperativo notar que a autoridade coatora, em suas informações, confirmou o cumprimento da liminar e a efetiva habilitação do beneficiário, no entanto, tal fato não conduz à perda do objeto do mandado de segurança.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, em sede de
writ
, o cumprimento da medida liminar, ainda que tenha natureza satisfativa, não exime o órgão colegiado de julgar o mérito da impetração para consolidar a situação jurídica e declarar a ilegalidade do ato impugnado, evitando-se a reiteração da conduta abusiva (STJ - AgInt no AREsp: 1903949 MG 2021/0157276-3, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/02/2022).

O silogismo jurídico aqui aplicado é direto: se o advogado está constituído e se as provas já estão documentadas, o acesso é um direito líquido e certo; sendo o acesso negado de forma genérica, o ato é ilegal; logo, a segurança deve ser concedida para sanar a ilegalidade. Não cabe ao Poder Judiciário criar barreiras burocráticas ou temporais para o exercício de uma prerrogativa que a lei e a Suprema Corte já definiram como de observância obrigatória.

Em síntese, a manutenção da decisão que negava o acesso, mesmo diante de prova documental de habilitação, afrontou o princípio da legalidade e a hierarquia das normas, sendo a concessão da segurança a medida que se impõe para restaurar a ordem jurídica violada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONCEDO
em definitivo
A SEGURANÇA
impetrada pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso,
confirmando integralmente a medida liminar anteriormente deferida
, ante o reconhecimento do direito líquido e certo do advogado JULIO APARECIDO DA SILVA (OAB/MT 22.094) de ter acesso amplo e integral aos elementos de prova já documentados nos autos do processo n.º 1002586-96.2025.8.11.0078, ressalvadas exclusivamente as diligências investigativas em curso e que ainda não restaram formalmente encartadas, cuja publicidade possa comprometer a eficácia das investigações.

Custas isentas, nos termos da lei e do regimento interno. Sem honorários advocatícios, por força das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026